Tribunal: TJSP
Processo: 1046984-21.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Apelação. Ação de cobrança. Sentença de procedência. Insurgência da ré. Recurso de apelação que desenvolve tese defensiva nova, não deduzida ou sequer tangenciada na contestação. Impossibilidade de apreciação em sede recursal, por violar o princípio da concentração da defesa e por consistir em inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico. Inteligência dos artigos 336, caput, 1.013 e 1.014

Ementa:
Apelação. Ação de cobrança. Sentença de procedência. Insurgência da ré. Recurso de apelação que desenvolve tese defensiva nova, não deduzida ou sequer tangenciada na contestação. Impossibilidade de apreciação em sede recursal, por violar o princípio da concentração da defesa e por consistir em inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico. Inteligência dos artigos 336, caput, 1.013 e 1.014 do Código de Processo Civil. Precedentes deste E. TJSP. Sentença mantida. Recurso não conhecido.